Tribunal: TJES
Processo: 0037324-89.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Difamação
Data de julgamento: 2024-02-15

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0037324-89.2019.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MAICOM SOUZA E SILVA

APELADO: LISSA TINOCO DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
ARTIGOS
138 E 139, DO CÓDIGO PENAL –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO QUERELANTE – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A QUERELADA TENHA PRATICADO OS CRIMES DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO EM RELAÇÃO AO REQUERENTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1. A doutrina e jurisprudência exigem para a configuração de crimes contra a honra a presença do dolo e da vontade do agente em ofender terceiro. No caso focado, resta latente a necessidade de manutenção da sentença absolutória proferida em favor da querelada ante a ausência de provas de que tenha praticado os crimes de calúnia e difamação em face do querelante conforme as robustas provas contidas nos autos. 2. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0037324-89.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAICOM SOUZA E SILVA
APELADO: LISSA TINOCO DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0037324-89.2019.8.08.0024DATA DA SESSÃO: 31/01/2024
APTE.: MAICOM SOUZA E SILVA
APDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO
R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-
Trata-se de Apelação Criminal interposta por MAICOM SOUZA E SILVA, por encontrar-se irresignado com a r. sentença proferida pela magistrada em atuação na 4ª Vara Criminal de Vitória, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu a querelada LISSA TINOCO DOS SANTOS dos crimes previstos nos artigos 138 e 139, do Código Penal.
Em suas razões de recurso busca o recorrente a condenação da querelada pelos crimes que lhe foram imputados.
Contrarrazões pelo improvimento do apelo.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra da ilustre Procuradora Carla Stein opinando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO
RELATOR
*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA): -
Concedo a palavra à Doutora Erica Ortolan da Vitória pelo prazo regimental de 15 (quinze) minutos.

*
A SRA. ADVOGADA ERICA ORTOLAN DA VITORIA:-
Boa tarde!
Cumprimento o Excelentíssimo Desembargador Presidente e Relator deste processo, os demais Desembargadores, Desembargadoras desta Colenda Câmara. Cumprimento também o representante do Ministério Público, os Colegas Advogados, Servidores, Partes e Estudantes presentes.
Sei que Vossas Excelências conhecem bem o processo, mas queria resumir brevemente ele.
Trata-se de uma queixa-crime movida pelo querelante, Senhor Maicom, também apelante, em face da querelada Lissa, apelada nestes autos, e de outros sete querelados.
No dia 16 de agosto de 2019, o Senhor Maicom foi surpreendido ao abrir o seu Facebook, sua rede social, ao ver uma postagem sua de Facebook, ser compartilhada com diversas ofensas e acusações sobre a sua pessoa e o seu trabalho.
No dia 16 de agosto de 2019, a Senhora Lissa compartilha uma publicação do Senhor Maicom, que tinha a foto dele, a foto da equipe dele, o trabalho dele sendo divulgado e ela escreve nessa publicação dizendo que estava feliz em ver o seu trabalho ser divulgado, no caso, ficava feliz de ver o seu trabalho ser reverberado em outras artes, que nesse caso era na dança, mas ficava triste de não ter a devida notoriedade de sua autoria.
Nessa postagem ela marca a contratante do Senhor Maicom, que era a Secretaria de cultura do Estado do Espírito Santo, e marca diversas pessoas do seu meio social, amigos, professores.
Nesse mesmo dia, ela vai em um grupo de Facebook, chamado Dissoa, que era um grupo de pesquisa, e pede ajuda a essas pessoas, para que afirmassem a autoria dela desse trabalho.
Com essa publicação, diversos outros compartilhamentos e comentários foram feitos, acusando o Senhor Maicom de ter plagiado o trabalho da Senhora Lissa, o ofendendo, dizendo: alerta de plágio macho; macho plagiando mulher! Dizia! E ele foi surpreendido nesse dia 16 de agosto.
Após isso, teve uma audiência de conciliação e os querelados aceitaram fazer acordo. Os sete querelados aceitaram a proposta de acordo, de fazer uma retratação, de que não tiveram a intenção de ofender o Senhor Maicom, que não tiveram a intenção de caluniar, que não sabiam a gravidade do que estavam fazendo, e fizeram essa retratação pública, pelo mesmo meio que foram feitas as ofensas. Mas, a Senhora Lissa não aceitou. E o processo seguiu apenas com ela.
Na audiência de instrução e julgamento, a Senhora Lissa foi ouvida, outras testemunhas do querelante foram ouvidas e houve também o depoimento pessoal da Senhora Lissa.
A Senhora Lissa foi ouvida e dizia que não tinha intenção de ofender, que na verdade ela estava tentando entender o trabalho, que as pessoas já estavam perguntando se o trabalho dele era o mesmo que o dela, que ela não essa tinha intenção de ofender, que, na verdade, ela queria estabelecer um diálogo.
Após essa audiência de instrução, com a sentença, a magistrada de 1º grau julga improcedente o processo, absolve a Senhora Lissa, utilizando o princípio do in dubio pro reu, e afirma que não tinham provas suficientes, provas robustas no processo que caracterizasse a conduta da Senhora Lissa.
Contudo, como apresento, em apelação, tem prova suficiente, tem extensas provas que comprovam, que demonstram que a Senhora Lissa tinha intenção de difamar, de caluniar, de macular a honra e a imagem do Senhor Maicom.
Se ela tentou fazer contato com ele antes, por que ela não apresenta nenhuma prova nos autos? Se as pessoas estavam o procurando antes, querendo saber se o trabalho dele é dela, por que que não há prova disso nos autos? Porque ninguém procurou.
As pessoas tomaram conhecimento do trabalho do Senhor Maicom a partir do momento que a Senhora Lissa marca essas pessoas na postagem, ninguém sabia, ninguém do meio social dela sabia da existência do trabalho dele. E a Senhora Lissa já sabia da existência do trabalho do Senhor Micom desde o dia 31 de julho. E naquele momento ela não tentou nenhum contato com ele.
Do dia 31 de julho ao dia 15 de agosto, em nenhum momento ela tentou fazer contato, mandar e-mail, não fez nada. Apenas no dia 16 de agosto, porque do trabalho do Senhor Maicom havia sido divulgado no veículo de imprensa grande, como Gazeta Online, havia sido divulgado, o trabalho dele estava sendo divulgado, é que ela resolve tomar uma atitude. E ela alega ter tentado um contato com ele, envia um e-mail, nesse mesmo dia 16, às 13:23 da tarde, ela envia esse e-mail explicando o trabalho dela, anexando o trabalho, pedindo para que tivesse um retorno, para tentar entender. Mas, naquele mesmo dia, 1,57 da tarde, ela faz a publicação no Facebook. Então, ela não queria entender, porque ela não oportunizou nem o direito de resposta dele; trinta e quatro minutos depois ela faz a postagem. Quem teria tempo hábil de conseguir abrir o e-mail, ver os anexos, ler, formular uma resposta em trinta e quatro minutos, numa sexta-feira tumultuada, com o trabalho sendo desenvolvido e que estava perto de ser apresentado.
Naquele final de semana teria uma apresentação ao público, teria uma oficina de dança. E todo esse acontecimento gerou um transtorno, que teve que ser alterado o local da apresentação, com medo de sofrer retaliações, de ter violência, das pessoas tentarem boicotar. Gerou imenso transtornos até o ano seguinte, quando o Senhor Maicom foi convidado pelo Sesc Glória para apresentar o seu trabalho e as ofensas saíram do meio do Facebook para o Instagram.
Diversos comentários na página do próprio Centro Cultural Sesc Glória acusando ele de ter plagiado o trabalho dela, sendo que não ocorreu, claro. É uma infeliz coincidência de um nome, matemática, parecidos. Não há qualquer relação de um trabalho com o outro.
Há nos autos provas suficientes que demonstram a conduta da querelada, inclusive registrados por ata notarial.
Às folhas 51, 105 e 106 dos autos consta lá que no dia 31 de julho ela tomou conhecimento do trabalho do querelante, ela sabia da existência, porque ela marca o professor dela César Huapaya, e diz: espia só César! Mas ela não tenta contato com ele, não envia nenhum e-mail.
No dia 16 de agosto ela marca seus amigos nos comentários da publicação do Senhor Maicom e as pessoas questionam: o que que está acontecendo? Faz referência ao seu trabalho? O que que houve? Ou seja, ninguém estava procurando ela antes, ela faz as pessoas tomarem conhecimento do trabalho dele, não tinha ninguém questionando ela, ninguém fez uma correlação do trabalho dela com o dele, ela que induz as pessoas a fazerem essa relação.
Essas postagens constam, inclusive, às folhas 36, 41, 43, 44, 62, 68, 71, 75, 81, 89, 90 e 96 dos autos.
O e-mail enviado e a postagem de trinta e quatro minutos de diferença, consta às folhas 49, 81 e 100 dos autos.
A postagem que ela marca as pessoas tomando conhecimento do trabalho dele, que elas não sabiam, foi às folhas 100, 110, 111 e 113. É um absurdo a querelada não ser responsabilizada, ela que move as pessoas a acusarem ele, tanto que as pessoas aceitam fazer o acordo, as pessoas reconhecem que erraram, pedem desculpa, se retratam e ela não. E ela é absolvida, sendo que foi por ela, através dela, que tudo aconteceu, ela moveu tudo, ela induziu as pessoas a acreditarem que o trabalho dele se referia a um trabalho dela, ela induz as pessoas a ofender e a caluniar ele. Ela não precisa colocar o nome dele na postagem, ela não precisa escrever Maicom, ela não precisa colocar a palavra plágio para dizer que é. A partir do momento que ela compartilha algo que tem a foto dele, que estava no perfil dele, que tratava do trabalho dele, tinha foto dele, que foi ele que escreveu, que o edital de contemplação saiu em nome dele, aprovando ele no edital da Secult, saiu em nome dele porque foi ele que escreveu o projeto, a partir do momento que ela faz isso ela está se relacionando ele. Tanto se relaciona que as pessoas em nenhum momento têm dúvida, o acusam e depois se retratam.
Da mesma forma, ela não precisa escrever que tem plágio. A partir do momento que ela escreve dizendo que era uma reverberação do seu trabalho, que não teve a devida notoriedade de autoria, que reforcem a minha autoria neste trabalho, ela está, sim, tentando se referir que ele havia cometido um plágio, o que não aconteceu. Esse crime nunca aconteceu.
Então, é uma sensação de impunidade ela não ser minimamente responsabilizada por tudo que aconteceu, é injusto, todos os outros aceitarem fazer um acordo, se retrataram publicamente, apenas ela não. É errado porque dá a sensação de que a gente pode dizer o que bem entender na internet e nunca ser responsabilizado por isso. A gente pode induzir as pessoas ao que elas bem entenderem, a gente pode fazer elas acreditarem que se trata de um crime, podem induzir elas a acusarem o outro, a ofender, nunca ser responsabilizado por isso e ela sair impune. Os outros aceitaram o acordo e ela saiu impune, absolvida, sob alegação de que não tinha provas o suficiente, sendo que tem prova suficiente, sim.
Peço licença para ler um julgado da Colenda Segunda Câmera, que trata especificamente sobre a definição de difamação, inclusive consta inserida nos autos da apelação, de relatoria do Excelentíssimo Desembargador Eder Pontes, que diz o seguinte:
No que diz respeito ao crime de difamação, o bem jurídico tutelado é a honra objetiva da pessoa, ou seja, sua reputação no meio social, de modo que para a configuração do crime deve ser atribuída a alguém fato determinado ou específico que fira a reputação do sujeito perante terceiros
Ora, se o que a Senhora Lissa fez, compartilhando a publicação do Senhor Maicom, induzindo as pessoas a acreditarem que se tratava de um plágio, maculando a honra e a imagem dele perante a comunidade artística do Estado e a sua contratante Secult, gerando diversos transtornos com o trabalho, sem ele poder inclusive divulgar esse trabalho, ele está impedido divulgar, porque a partir do momento que esse trabalho é divulgado, as pessoas começam a acusá-lo, se isso não é difamação, se ela não cometeu esse crime, sinceramente, não sei o que mais poderia ser!
Peço que a sentença seja reformada, que haja uma responsabilização para a Senhora Lissa, que ela seja condenada pelos crimes tipificados nos artigos 138, 139, que houve, sim, calúnia e difamação, e que haja uma mínima responsabilização para ela, para que isso não fique impune, para que as pessoas não acreditem que podem dizer o que bem entender na internet, em rede social e as coisas ficarem por isso mesmo.
Obrigada.

*
RETORNO DOS AUTOS
O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-
Obrigado, doutora. A Doutora Érica deixou comigo ontem um memorial acerca do fato que, de certa forma, traduz um pouco do que foi exposto agora na Tribuna. E tem alguns pontos que gostaria de examinar, razão por que vou pedir o retorno dos autos, com a juntada das notas taquigráficas, com a sua sustentação oral, e trago a julgamento na próxima quarta-feira.
*
gvg*
DATA DA SESSÃO: 07/02/2024
V O T O
(RETORNO DOS AUTOS)
O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-
Trata-se de Apelação Criminal interposta por MAICOM SOUZA E SILVA, por encontrar-se irresignado com a r. sentença proferida pela magistrada em atuação na 4ª Vara Criminal de Vitória, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu a querelada LISSA TINOCO DOS SANTOS dos crimes previstos nos artigos 138 e 139, do Código Penal.
Em suas razões de recurso busca o recorrente a condenação da querelada pelos crimes que lhe foram imputados.
Contrarrazões pelo improvimento do apelo.
Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra da ilustre Procuradora Carla Stein opinando pelo improvimento do recurso.
Pois bem.
Narra a queixa-crime, em síntese, que o querelante além de produtor cultural é artista/bailarino e no final do ano de 2018 teve um projeto de sua autoria contemplado no Edital n° 024/2018 Setorial de Dança da Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo, tendo o trabalho se iniciado no presente ano de 2019.
No decorrer do processo de montagem, o projeto de título Abajur Cor de Carne - Cartografia pela Dança teve as datas de ensaio aberto e estreia no teatro marcadas para os dias 18/08/2019, 13, 14 e 28/09/2019.
No dia 16/08/2019, o querelante foi surpreendido com um comentário em uma publicação de sua página profissional do Facebook o acusando de ter plagiado um trabalho de título parecido e de autoria da ora querelada.
Após compulsar detidamente todo o caderno processual digitalizado, constato que inexistem razões para a modificação da sentença absolutória prolatada pela magistrada Drª. Gisele Souza de Oliveira.
Ouvida em juízo, a querelada Lissa Tinoco dos Santos, disse:
"(...) PERGUNTAS DA MAGISTRADA: que está em Buenos Aires, onde teve conhecimento do outro trabalho intitulado Abajur Cor de Carne em outro país; que as pessoas envolvidas no trabalho da interroganda lhe contactavam perguntando se estava movendo esse trabalho de outro país, quando soube da semelhança do nome; que foi aí que tentou contato com o MAICOM e o RICARDO, sendo que os demais envolvidos não conhece; que foi aí que tentou contato para ver se existia mesmo uma semelhança, para a partir daí tentar uma reunião, sempre com esse contato direto com eles para ver o teor do trabalho deles, para ver se tinha semelhança com o trabalho da interroganda, que foi feito na universidade; que queria enfatizar que de nenhuma maneira quis desrespeitar pessoas do Coletivo, que não conhecia, que só conhecia MAICON e o RICARDO; que postou nas redes sociais que não tinha conseguido, desde o e-mail que mandou para o Coletivo; que teve um retorno da advogada, e não do Coletivo; que tentou fazer contato com o MAICOM, o RICARDO e a IVANA que não está como testemunha, mas foi quem passou o e-mail do Coletivo para a interroganda mandar o seu trabalho para verificarem se havia semelhança ou não; que em nenhum momento quis ofender; que ficou surpreendida com as notícias, porque estava em outro país e as pessoas vinculavam um trabalho da interroganda ao trabalho do querelante; que não teve uma comunicação muito aberta, porque não aconteceram as reuniões que a interroganda buscou; que não responderam a interroganda; que já responderam com o e-mail da advogada e se sentiu ameaçada; que tentou buscar os seus direitos depois disso; que não reconhece que suas falas foram ofensivas; que tudo foi feito de maneira respeitosa; que marcou seus colegas na publicação que participaram do seu projeto de iniciação científica na UFES; que queria uma ajuda, um apoio para entender o que estava acontecendo”.
No caso em análise, percebe-se dos autos que a querelada passou a ser mencionada na publicação do projeto promovido pelo querelante, "Abajur Cor de. Carne - Cartografia pela Dança", de modo que as pessoas passaram a questionar a sua autoria, já que a querelada havia produzido um trabalho no curso de sua graduação com o mesmo nome e temática.
Tem-se ainda, conforme bem esclarecido na sentença, que antes de fazer qualquer publicação, a querelada tentou contato com o querelado e com o instituto Coletivo, para conhecer detalhes do projeto e analisar eventuais semelhanças com seu trabalho, tendo ainda encaminhado uma cópia do referido trabalho para que eles pudessem conhecer e saber do que se tratava, mas não obteve sucesso na empreitada.
Ademais, é possível verificar conforme se extrai dos autos e da sentença, que a partir das publicações acostadas as fls. 62/64, 68, 71/75, 81/82, 89/90, 92, 96, 105/106, 110/113, 115/119 e 172/173 que em nenhum momento a querelada foi ofensiva ou rude em suas palavras, da mesma forma que não acusou, nem fez menção direta ao querelante, restando devidamente corroborado o seu depoimento na esfera judicial e demonstrado que sua intenção era tão somente a de entender o ocorrido (pois as únicas informações que tinha eram sobre o título e tema do trabalho, sem ter acesso ao seu conteúdo), comparar as ideias de cada um dos trabalhos para identificar eventuais semelhanças e requerer se fosse o caso, a concessão dos créditos e benefícios recebidos.
Nesta linha de raciocínio, e por todas as razões aqui elencadas, resta latente a necessidade de manutenção da sentença absolutória proferida em favor da querelada ante a ausência de provas de que tenha praticado os crimes de calúnia e difamação em face do querelante.
Neste sentido, trago à colação a seguinte lição jurisprudencial:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA QUERELANTE. PRETENDIDA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. I - Mantém-se a absolvição quanto aos crimes de difamação e injúria narrados na peça inicial se não há nos autos provas suficientes para condenação.(TJDFT - Acórdão 1736718, 07398292920208070016, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no PJe: 7/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça ao consignar que “não tendo restado provado que a querelada agiu imbuída de ofender ou caluniar, merece ser mantida sua absolvição dos crimes que lhe foram imputados”.
Diante de todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter intacta a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.
É como voto.

*
V O T O S
A SRA. DESEMBARGADORA NILDA MÁRCIA DE ALMEIDA ARAÚJO:-
Acompanho o voto do Eminente Relator.
*
O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-
É também como voto.
*
D E C I S Ã O
Julgamento concluído.
*
* *
gvg*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0037324-89.2019.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MAICOM SOUZA E SILVA

APELADO: LISSA TINOCO DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MAICOM SOUZA E SILVA
,
por encontrar-se irresignado com a r. sentença proferida pela magistrada em atuação na 4ª Vara Criminal de Vitória, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu a querelada
LISSA TINOCO DOS SANTOS
dos crimes previstos nos artigos 138 e 139, do Código Penal.

Em suas razões de recurso busca o recorrente a condenação da querelada pelos crimes que lhe foram imputados.

Contrarrazões pelo improvimento do apelo.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra da ilustre Procuradora Carla Stein opinando pelo improvimento do recurso.

Pois bem.

Narra a queixa-crime, em síntese, que o querelante além de produtor cultural é artista/bailarino e no final do ano de 2018 teve um projeto de sua autoria contemplado no Edital n° 024/2018 Setorial de Dança da Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo, tendo o trabalho se iniciado no presente ano de 2019.

No decorrer do processo de montagem, o projeto de título Abajur Cor de Carne - Cartografia pela Dança teve as datas de ensaio aberto e estrela no teatro marcadas para os dias 18/08/2019, 13, 14 e 28/09/2019.

No dia 16/08/2019, o querelante foi surpreendido com um comentário em uma publicação de sua página profissional do Facebook o acusando de ter plagiado um trabalho de título parecido e de autoria da ora querelada.

Após compulsar detidamente todo o caderno processual digitalizado, constato que inexistem razões para a modificação da sentença absolutória prolatada pela magistrada Drª. Gisele Souza de Oliveira.

Ouvida em juízo, a querelada Lissa Tinoco dos Santos, disse:

"
(
...
)
PERGUNTAS DA MAGISTRADA: que está em Buenos Aires, onde teve conhecimento do outro trabal
h
o intitulado Abajur Cor de Ca
rn
e em outro pa
í
s; que as pessoas envolvidas no traba
l
ho da interroganda
l
he contactavam perguntando se estava movendo esse trabaiho de outro pa
í
s, quando soube da semelhança do nome; que foi a
í
que tentou contato co
m
o MAICOM e o RICARDO, sendo que os demais envolvidos n
ã
o conhece; que foi a
í
que tentou contato para ver se existia mesmo u
m
a semelhança, para a partir da
í
tentar uma reuni
ã
o, sempre co
m
esse contato direto com eles para ver o teor do traba
l
ho deles, para ver
s
e tinha semelhan
ç
a co
m
o traba
l
ho da interroganda, que foi feito
na
universidade; que que
ri
a enfatizar que de nenhuma maneira quis desrespeitar pessoas do Coletivo, que não conhecia, que
só
conhecia MAICON e o RICARDO; que postou
nas
redes sociais que não tinha conseguido, desde o e-mail que mandou para o Coletivo; que teve
um
retorno da advogada, e não do Coletivo; que tentou fazer contato co
m
o MAICOM, o RICARDO e a IVANA que n
ã
o está como testemunha, mas fo
i

quem
passou o e-mail do Coletivo para a interroganda
mandar
o seu traba
l
ho para verificarem se havia semelhança o
u
n
ã
o; que em nenhum momento quis ofender; que ficou surpreendida co
m
as not
í
cias, porque estava em outro pa
í
s e as pessoas vinculavam
um
traba
l
ho da interroganda ao traba
l
ho do querelante; que n
ã
o teve uma co
mu
nicação muito aberta, porque não aconteceram as reuni
õ
es que a interroganda buscou; que n
ã
o responderam a interroganda; que já responder
am
co
m
o e-mail da advogada e se sent
i
u ameaçada; que tentou buscar os seus direitos depois disso; que n
ã
o reconhece que suas falas foram ofensivas; que tudo foi fe
i
to de maneira respeitosa; que marcou seus colegas na publicaç
ã
o que participara
m
do seu projeto de iniciaç
ã
o cient
í
fica na UFES; que queria u
m
a ajuda, u
m
apoio para entender o que estava acontecendo”.

No caso em análise, percebe-se dos autos que a querelada passou a ser mencionada na publicação do projeto promovido pelo querelante, "Abajur Cor de. Carne - Cartografia pela Dança", de modo que as pessoas passaram a questionar a sua autoria, já que a querelada havia produzido um trabalho no curso de sua graduação com o mesmo nome e temática.

Tem-se ainda, conforme bem esclarecido na sentença, que antes de fazer qualquer publicação, a querelada tentou contato com o querelado e com o instituto Coletivo, para conhecer detalhes do projeto e analisar eventuais semelhanças com seu trabalho, tendo ainda encaminhado uma cópia do referido trabalho para que eles pudessem conhecer e saber do que se tratava, mas não obteve sucesso na empreitada.

Ademais, é possível verificar conforme se extrai dos autos e da sentença, que a partir das publicações acostadas as fls. 62/64, 68, 71/75, 81/82, 89/90, 92, 96, 105/106, 110/113, 115/119 e 172/173 que em nenhum momento a querelada foi ofensiva ou rude em suas palavras, da mesma forma que não acusou, nem fez menção direta ao querelante, restando devidamente corroborado o seu depoimento na esfera judicial e demonstrado que sua intenção era tão somente a de entender o ocorrido (pois as únicas informações que tinha eram sobre o título e tema do trabalho, sem ter acesso ao seu conteúdo), comparar as ideias de cada um dos trabalhos para identificar eventuais semelhanças e requerer se fosse o caso, a concessão dos créditos e benefícios recebidos.

Nesta linha de raciocínio, e por todas as razões aqui elencadas, resta latente a necessidade de manutenção da sentença absolutória proferida em favor da querelada ante a ausência de provas de que tenha praticado os crimes de calúnia e difamação em face do querelante.

Neste sentido, trago à colação a seguinte lição jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA QUERELANTE. PRETENDIDA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. I - Mantém-se a absolvição quanto aos crimes de difamação e injúria narrados na peça inicial se não há nos autos provas suficientes para condenação.(TJDFT - Acórdão 1736718, 07398292920208070016, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no PJe: 7/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça ao consignar que
“não tendo restado provado que a querelada agiu imbuída de ofender ou caluniar, merece ser mantida sua absolvição dos crimes que lhe foram imputados”.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO,
MAS NEGO-LHE
PROVIMENTTO
, para manter intacta a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.